Tribunal: TJDFT
Processo: 0729419-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729419-18.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. RECORRIDA: DANIELA MUKAI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DANO MORAL COLETIVO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PARK STÚDIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSUMIDOR DIRETO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. 1. A indenização por dano moral fixada no título da ação civil pública deve recair somente sobre os consumidores lesados pela propaganda enganosa do empreendimento, como ocorreu no presente caso, sendo correta a rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa. 2. quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária, que o entendimento apresentado na decisão recorrida está amparado na Jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Na hipótese de danos morais coletivos, os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, notadamente por não se tratar, na espécie, de responsabilidade civil contratual.” (REsp n. 1.929.288/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.) 3. Do mesmo modo, quanto à correção monetária, sua incidência corresponde ao entendimento do enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.". 4. Descabe a suspensão do feito pelo Tema 1169 do STJ, uma vez que os documentos apresentados já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. 5. Agravo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 95 do Código de Defesa do Consumidor, 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende que os juros de mora in casu incidem apenas a partir da citação no processo individual ajuizado em razão da sentença coletiva. Pede a suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1.169 do STJ. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida aos artigos 95 do Código de Defesa do Consumidor, 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil, pois “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). A propósito, confira-se: Esta Corte Superior possui o entendimento de que, em se tratando de condenação para reparação de danos morais no âmbito da responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme as Súmulas 54 e 362 do STJ, respectivamente. (AgInt no AREsp n. 2.692.078/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025). Por fim, nada a prover quanto ao requerimento de suspensão do processo, uma vez que a tese jurídica a ser definida pelo Tema 1.169 do STJ não guarda correspondência com o presente feito. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020